Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PRELIMINARES – INTIMAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – GASTOS ACIMA DO PATAMAR PERMITIDO – JUSTIFICATIVAS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CHEFE DE GABINETE – LEGITIMIDADE PASSIVA - VÍNCULO COM O DANO – AUSÊNCIA.

1. Considerada a supremacia do princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a notificação (correspondência) tenha sido recebida por menor de idade, este realizou um ato-fato jurídico de relevância social típica, e, por consequência, revela-se ciência inequívoca da existência do procedimento administrativo ou da tomada de contas especial, o que afasta eventuais alegações de irregularidades na notificação, tendo em vista que a finalidade do ato é possibilitar, caso queira o indiciado manifestar-se nas fases do procedimento, o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

2. Os Administradores das Regionais possuem legitimidade para ocuparem o polo passivo das demandas que visam ao ressarcimento, aos cofres públicos, de valores cujo pagamento isentou os subordinados de realizar, tendo em vista que todos os envolvidos no procedimento respondem pelo ato.

3. Da interpretação sistemática das premissas sumuladas pelo Supremo Tribunal Federal por meio dos temas 666 e 899 da Repercussão Geral, decorre que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para propositura de ações de reparação de danos ao erário decorrentes da prática de ilícito civil e/ou fundadas em decisão emanada das Cortes de Contas é a data da conclusão da decisão do tribunal administrativo.

4. A incidência da prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo, pressupõe a paralisação do processo por período superior ao concernente ao direito material, qual seja, o lustro previsto no Decreto 20.910/32.

5. Nos processos complexos, é necessária a demonstração de que eventual retardamento foi injustificado ou decorrente de conduta desidiosa, não se afigurando violação ao princípio da razoável duração do processo a hipótese de apuração de vários fatos, envolvendo muitos indiciados e mais de duas mil páginas de labor, circunstâncias que resultam em uma demora maior na conclusão dos trabalhos.

6. A isenção do pagamento dos valores superiores aos limites estabelecidos para a utilização da telefonia móvel posta à disposição dos beneficiários das Administrações Regionais pressupõe o uso exclusivo no interesse do serviço público, condição que deve ser devidamente comprovada.

7. Quando observados “todos os princípios inerentes à Administração na Tomada de Contas Especial”, “o Poder Judiciário deve se limitar à análise da regularidade procedimental e legalidade do ato administrativo” (Acórdão 1273490, DJe de 3/9/2020), o qual goza da presunção de legalidade e veracidade somente elidida mediante prova em contrário, ônus atribuído ao interessado.

9. Não comprovado que, no exercício da função comissionada, a então Chefe de Gabinete da Administração Regional de Ceilândia possuía atribuições legais ou adotara condutas que resultassem na isenção do pagamento das ligações telefônicas excedentes, tampouco que figurava como executora do contrato ou utilizava os aparelhos para uso próprio, não há que se falar em vínculo dela com o prejuízo ao erário.

10. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso interposto pelo então Administrador desprovido e apelação subscrita pela então Chefe de Gabinete provida.